Tribunal: TJMT
Processo: 1021057-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021057-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES - CPF: 441.908.831-15 (EMBARGADO), MENEGUETTI & MORAES LTDA - CNPJ: 05.527.404/0001-51 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – RESTABELECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SANÇÃO POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PLEITEADO NO RECURSO –
OMISSÕES SANADAS –

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face do v. acórdão desta Câmara (Id 128412666), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela mesma, mantendo-se hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

A embargante alega que o
decisum
apresenta vícios, pois, ao negar provimento ao agravo de instrumento, o acórdão acabou sendo omisso em não analisar o pedido subsidiário feito nos autos (tópico IV.1.1 do agravo de instrumento) de conversão em perdas e danos.

Defende que
restou demonstrado no agravo de instrumento que a linha 65-3028-6301 se encontra em posse de terceiro de boa-fé, bem como que a agravada/embargada recusou o atendimento prestado de sua parte, assim, ao contrário do que foi fundamentado no acórdão, comprovou documentalmente a impossibilidade de cumprimento através das telas sistêmicas juntadas nos autos.

Diz que
a presente ação foi ajuizada em março de 2020, e tem como fundamento o suposto cancelamento de linhas ocorridas em janeiro de 2020, contudo, só foi citada em 27/10/2021, quando transcorridos quase 2 anos do acontecimento dos fatos narrados.

Afirma que considerando o lapso temporal, a linha foi repassada a terceiro de boa-fé, razão pela qual a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, pois não é possível realizar a transferência de titularidade sem a anuência das partes.

Alega que
deve ser sanada a omissão apontada, para que seja ressalvada a possibilidade de se converter obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista a impossibilidade material de cumprimento da obrigação determinada.

Também argumenta que houve omissão quanto a análise do pedido de que
não é cabível a aplicação do crime de desobediência ao descumprimento da ordem emitida pela autoridade, uma vez que essa só é imposta quando inaplicável sanção administrativa, civil ou processual.

Assim sendo, requer o provimento
dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id 129811663).

Os embargados não apresentaram a manifestação nos autos, conforme certidão acostada no Id 132341695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – RESTABELECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E ASTREINTES FIXADAS EM EXCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.”

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

A embargante alega que o
decisum
apresenta vícios, pois, ao negar provimento ao agravo de instrumento, o acórdão acabou sendo omisso em não analisar o pedido subsidiário feito nos autos (tópico IV.1.1 do agravo de instrumento), qual seja, pedido de conversão em perdas e danos, em caso de não cumprimento da obrigação, bem como não analisou o pedido de afastamento da sanção por crime de desobediência, uma vez que esta só é imposta quando inaplicável sanção administrativa, civil ou processual.

Pois bem. Revisitando os autos, tem-se que, de fato, o acórdão hostilizado é omisso em relação a tais pontos, vez que referidos pedidos foram arguidos no recurso de agravo de instrumento, entretanto, não foram regularmente apreciados por ocasião do julgamento pelo Colegiado.

Todavia, seu enfrentamento tão somente nesta via estreita não tem o condão de alterar o resultado do julgado.

E digo isso porque, no caso em apreço, a empresa Telefônica, ora embargante, insurgiu-se quanto a obrigação do restabelecimento de linhas telefônicas de números (65) 3028-5310 e (65) 3028-6301 à embargada/agravada, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), e em razão do não cumprimento da obrigação, pleiteou a conversão da obrigação em perdas e danos.

Contudo, o
decisum
bem consignou que “
a agravante não demonstrou documentalmente a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo no prazo assinalado”,
juntando apenas print de telas sistêmicas que não possuem valor probatório.

Logo, em sede de agravo de instrumento, não restou comprovada a impossibilidade da embargante/agravante em cumprir a decisão, não sendo cabível, neste momento, a conversão em perdas e danos.

Ademais, a embargante sustenta também que o acórdão não analisou o pedido de afastamento da sanção por crime de desobediência, uma vez que esta só é imposta quando inaplicável sanção administrativa, civil ou processual.

In casu
, em obediência ao princípio da
ultima ratio
do direito penal, ao ser verificado o não cumprimento da liminar devem ser impostas sanções cíveis, como multas e astreintes, sendo que apenas em último caso deve ser aplicado as disposições do Código Penal.

Ressalta-se, no entanto, que a r. decisão agravada apenas se limitou em registrar a possibilidade de ser a embargante responsabilizada criminalmente, e o fez com amparo em previsão do CDC (art. 71), sobretudo porque a questão em debate na origem inequivocamente versa sobre direito do consumidor. Logo, não há razões para sua exclusão, já que, repita-se, não há nada que indique a recorrente, através de seus representantes legais, encontra-se sendo processado e/ou investigado pela prática de crime, a exemplo do de desobediência.

Em relação ao prequestionamento, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir e os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”

(N.U 1035372-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,

para sanar as omissões acima apontadas, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022